Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713731-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER JONES DE SOUSA ARRUDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELDER JONES DE SOUSA ARRUDA contra decisão de ID 229126648 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que rejeitou embargos de declaração opostos contra pronunciamento judicial que estabeleceu que o ônus da prova deve observar o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, bem como indeferiu a intimação do réu para apresentação de documentos. Afirma, em suma, que a relação existente entre as partes é de consumo; que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução; que está presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor; que já houve designação de audiência de instrução e julgamento; que a instituição financeira responde objetivamente por dano causado por fraude ou delito praticado por terceiro. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de inversão do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 70647558). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a relação jurídica entre a instituição financeira e a pessoa física supostamente contratante de operação de crédito se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Conforme elucidativo precedente, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020). Na hipótese, a parte agravante declara que foram realizados saques em conta bancária em outro Estado da Federação, sem seu consentimento. Nesse cenário, constitui ônus do fornecedor a inexistência de defeito na transação bancária ou a existência de circunstância excludente de sua responsabilidade. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço.” Dessa forma, prima facie, justifica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, em detrimento da regra estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Além da probabilidade de provimento do recurso, está presente o risco de dano, consistente na prolação de sentença sem que ocorra a eventual redistribuição do ônus da prova. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora